Tribunal: TJMT
Processo: 1030534-87.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030534-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. J. M. M. - CPF: 065.492.262-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE SOUZA MACHADO - CPF: 853.851.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

AGRAVADO(S): J. J. M. M., representado por ANDERSON DE SOUZA MACHADO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO A DUAS MENSALIDADES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender a cobrança de coparticipação nas terapias do autor, permitindo apenas o pagamento da mensalidade contratada, com proibição de suspensão dos serviços.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da cobrança da coparticipação sobre sessões terapêuticas, considerando a necessidade de tratamento contínuo do beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

III.
Razões de decidir

3. A legislação e a jurisprudência reconhecem a possibilidade de cobrança de coparticipação, desde que não configure fator impeditivo ao acesso ao tratamento de saúde.

4. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça indicam que a coparticipação deve ser limitada a até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde para garantir equilíbrio contratual e acesso ao tratamento necessário.

5. A decisão agravada, ao suspender integralmente a cobrança da coparticipação, criou desequilíbrio contratual, sendo necessária a adequação do fator de moderação nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para limitar a cobrança da coparticipação ao teto de duas mensalidades, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde deve ser limitada a até duas vezes o valor da mensalidade quando se tratar de tratamento contínuo e essencial para o beneficiário.

2. A suspensão integral da coparticipação acarreta desequilíbrio contratual, devendo ser readequada para preservar o acesso ao tratamento e os princípios do contrato."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC,
arts
. 6º, 39, V; Lei nº 9.656/1998, art. 35-G.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, n. 1011182-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/07/2024; TJMT, n. 1003426-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172243579 –
autos de origem PJE Nº 1003153-29.2024.8.11.0025
) pelo Juízo da 1ª Vara de Juína-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré suspenda a cobrança da coparticipação do autor referente às terapias/tratamentos realizados até a presente data, se abstendo de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta ação, desmembrando-se, assim, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, se abstendo, ainda, de suspender os serviços do plano de saúde ao autor.

Em
suas
razões recursais, aduz que a conduta da agravante está em plena consonância com as determinações impostas pela Lei 9.656/98 e Resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS). Nesse sentido, o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (sic.);

Alega que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual a parte Agravada é beneficiária, prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela Contratada ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual;

Sustenta que a parte agravada ao mesmo tempo que pleiteia pela ampliação da cobertura do contrato, uma vez que pugna que a agravante promova o tratamento médico seja através da sua rede credenciada, seja através de profissionais terceirizados, lado outro, busca afastar a sua contribuição a título de coparticipação, a qual tem ciência desde o firmamento do contrato;

Por estas razões, busca a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida.

Ao final, postula que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pugna que seja determinado à parte agravada que preste caução idônea condizente com o valor do débito referente as mensalidades do plano de saúde, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação.

Tutela recursal parcialmente deferida em ID. 249428167.

Devidamente intimado a parte Agravada, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 254883680.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 264090295.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 248612666.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desemba
rgador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
M
EDICO

AGRAVADO(S): J. J. M. M., representado por ANDERSON DE SOUZA MACHADO

VOTO

Egrég
ia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 172243579 –
autos de origem PJE Nº 1003153-29.2024.8.11.0025
) pelo Juízo da 1ª Vara de Juína-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a ré suspenda a cobrança da coparticipação do autor referente às terapias/tratamentos realizados até a presente data, se abstendo de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta ação, desmembrando-se, assim, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, se abstendo, ainda, de suspender os serviços do plano de saúde ao autor.

Em suas razões recursais, a parte agravante alegou que sua conduta está de acordo com a Lei 9.656/98 e Resoluções da ANS, e que o contrato de prestação de serviços de saúde prevê expressamente a cobrança de coparticipação. Sustentou que o agravado buscou ampliar a cobertura do contrato, mas se recusa a contribuir com a coparticipação, mesmo ciente dessa condição desde a assinatura do contrato. O agravante pleiteou pela concessão de efeito suspensivo para cessar os efeitos da liminar deferida. Subsidiariamente, ped
iu
que o agravado preste caução idônea referente às mensalidades do plano de saúde, visando evitar prejuízo de difícil reparação em caso de julgamento desfavorável.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“JOSÉ JOAQUIM MAGALHÃES MACHADO, menor impúbere, neste ato representado por seu genitor ANDERSON DE SOUZA MACHADO, ingressa neste juízo com a presente “ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação segundo a resolução normativa nº 469 ANS de 09/07/2021 e art. 2º, VII da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998 c/c pedido de tutela provisória de urgência” em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

Aduz a parte autora que possuí vínculo contratual de assistência de saúde com a empresa ré; que é diagnosticada com “Transtorno do Espectro Autista” (CID F84), necessitando de tratamento multidisciplinar.

Sustenta que fora surpreendido com a fatura do mês de agosto/2024, no valor R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) referente à coparticipação do atendimento da fonoaudióloga e R$1.254,00 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais) referente aos atendimentos de psicoterapia.

Por derradeiro, requer em sede de tutela de urgência que seja: a) suspensa a cobrança da coparticipação sobre a fatura mês de AGOSTO que faz a cobrança sobre as terapias do mês de JULHO de 2024, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta lide, possibilitando, que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação; b) Ordenado à requerida para que se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a Coparticipação, vez que o Autor é menor e deficiente necessitando de tratamento permanente e contínuo.

Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da questão processual inicial

Recebo a inicial por estarem preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC.

CONCEDO a prioridade na tramitação processual. Se necessário, anote-se.

II.2 – Da Gratuidade da Justiça

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, presumida a hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, uma vez que
trata-se
de menor de idade.

II.3 Da tutela de urgência

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

Pois bem.

No caso em tela, resta demonstrado, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, mesmo porque a cobrança da coparticipação inviabilizará o tratamento que a parte autora necessita.

Outrossim, é notório que o fim a que se destinam os planos de saúde é, justamente, a preservação e manutenção do bem-estar (saúde), não podendo, pois, o direito fundamental da criança ao acesso à saúde ser posto, por ora, em um plano inferior ao direito patrimonial defendido pela ré.

A Jurisprudência do
E.TJMT
tem trilhado essa compreensão. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL C/PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A ANS alterou o Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021, que dispõe sobre as coberturas para beneficiários de planos de saúde, tornando a cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento de autismo. “[...]Não pertinente, igualmente, a pretendida cobrança de coparticipação, por mostrar-se abusiva, pois poderia levar à limitação do tratamento. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ enuncia que “Há abusividade em cláusula contratual ou ato de operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia ou de psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e com a boa-fé, colocando o usuário em desvantagem exagerada” (
AgInt
no REsp 1796197/RN, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 02/9/2019,
DJe
04/9/2019; REsp 1679190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 26/9/2017,
DJe
02/10/2017;
AgInt
no
AREsp
1593643 (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCOBUZZI, j. em 07/02/2020, publicado em 11/02/2020). (TJ-MT 10222809620228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023) (Destaquei)

Ademais, insta ressaltar que o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá intentar a cobrança dos valores caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada.

Assim, neste momento, deferir a tutela de urgência, conforme requerido pelo autor é medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

DEFIRO o pedido de tutela provisória para determinar que a ré suspenda a cobrança da coparticipação do autor referente às terapias/tratamentos realizados até a presente data, se abstendo de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta ação, desmembrando-se, assim, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, se abstendo, ainda, de suspender os serviços do plano de saúde ao autor, até ulteriores deliberações deste juízo.”

A controvérsia cinge quanto a validade da cobrança de coparticipação referente as sessões de terapias realizadas, de modo a incorrer em aumento expressivo das cobranças.

Sobre o tema, não se olvida a possibilidade de cobrança de coparticipação, contudo, o valor cobrando não pode ser abusivo a ponto de impedir a continuidade do tratamento do segurado.

Neste sentido, é vasta a atual jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente
. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto. (N.U 1011182-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente
. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto (TJ/MT,
Rac
1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
julg
. 26/04/2023).” (N.U 1008499-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 22/07/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REATIVAÇÃO DO PLANO DE SA
ÚDE E SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ JULGAMENTO FINAL DA LIDE – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO –ONERAÇÃO EXCESSIVA QUE PODE IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL – COBRANÇA LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – READEQUAÇÃO QUE PERMITE A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO À AUTORA SEM IMPOR ÔNUS DESARRAZOADO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se, a despeito da previsão contratual, a cobrança da coparticipação do valor das terapias pode constituir em fator limitador à continuidade do tratamento do autismo, deve a cobrança ser readequada, para que seja fixada em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, deste modo, viabiliza-se o tratamento da menor/consumidora, sem impor ônus desarrazoado à operadora de plano de saúde, mantendo o equilíbrio contratual
. (N.U 1003426-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024) – Grifo Nosso

Sob essa premissa, considerando que o agravado possui diagnostico de Transtorno do Espectro Autista CID (CID10: F84.0 e CID11: 6A02), e se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico no Id. 172066488 dos autos de origem, tem-se e
vidente que a cobrança da coparticipação no valor que vinha sendo cobrado pode constituir em fator limitador à continuidade do tratamento do autismo, o que foi acertadamente observado pelo juízo monocrático.

Por outro lado, a suspensão total das cobranças de coparticipação sobre as faturas implica em demasiado desequilíbrio contratual. Assim, ao fixar fator de moderação para a participação financeira, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços contratados, ainda que sejam de alto custo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que
concedeu a coparticipação, limitando a cobrança em até 02 mensalidades, readequand
o as faturas já emitidas, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025